Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-80.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO - CPF: 052.585.901-27 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. CELULAR PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DECORREU DE FALHA PORQUANTO A INSERÇÃO DE CRÉDITOS É QUE AUTORIZA AO CONSUMIDOR EFETIVAR CHAMADAS. NÃO INCIDE NA HIPÓTESE INVERSÃO DO ONUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO PRETENSO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por
GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO,
em desfavor de
TIM CELULAR S.A,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante ao bloqueio indevido de sua linha telefônica.

2.

In casu
, ante as provas apresentadas pelo Requerido, em que o serviço estava ATIVO, bem como de acordo com o extrato de consumo houve a recarga de créditos no celular apenas em dois momentos distintos, isto é em 13/01 e 04/03, sendo que logo após esta recarga o Autor passou a realizar normalmente as chamadas pelo celular. Portanto, deveria ele, o Autor, comprovar que pelo período discutido, isto é, fevereiro/março - 2020, o celular possuía créditos suficiente para a realização das chamadas, ônus que não se desincumbiu.

3.

Ausente prova documental mínima acerca do bloqueio da linha telefônica, descabe impor condenação à instituição financeira, notadamente porque constitui ônus da parte a comprovação do fato, cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.

4.

A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

5.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto.

Ainda que invertido o ônus da prova, compete ao Autor à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Ausentes, portanto, um dos elementos inerentes à responsabilidade civil, não há se falar em danos passíveis de indenização, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados é medida que de rigor se impõe.

7.

Neste contexto, em que não demonstrada a falha na prestação do serviço, tampouco efetiva ofensa aos direitos de personalidade da autora, é descabida a indenização por danos morais.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença reformada.

10.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação proposta por
GUSTAVO SULZBACHER MANCUSO,
em desfavor de
TIM CELULAR S.A.,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante ao bloqueio indevido de sua linha telefônica.

C
ontestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, confirmando a tutela de urgência concedida,
bem como condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
TIM S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020